Tribunal: TJMT
Processo: 1015207-13.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015207-13.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS RODRIGUES - CPF: 407.698.448-04 (APELADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), ANDRE CRIVELLI RODRIGUES - CPF: 851.253.931-34 (APELADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0004-46 (APELANTE), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANDRE CRIVELLI RODRIGUES - CPF: 851.253.931-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de exibição de documentos, reconhecendo como exibidos os documentos requeridos na inicial e condenando a parte requerida ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00, com base no art. 85, §8o, do CPC/2015.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a parte requerida apresentou resistência injustificada à pretensão de exibição de documentos;

(ii) se é cabível a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, mesmo diante da apresentação parcial dos documentos ao longo do processo;

(iii) se o valor dos honorários fixados na sentença deve ser reduzido por eventual desproporcionalidade frente à complexidade da causa.

III. Razões de decidir

3. A resistência da parte requerida ficou caracterizada tanto na esfera extrajudicial quanto na judicial, tendo se omitido quanto à entrega dos documentos mesmo após notificação formal e ordem judicial.

4. A entrega parcial e tardia dos documentos apenas após a propositura da ação e com necessidade de imposição de multa e expedição de mandado de busca e apreensão revela pretensão resistida, legitimando a condenação com base no princípio da causalidade.

5. A fixação de honorários advocatícios, em causas de valor inestimável, deve observar os critérios do art. 85, §2o e §8o, do CPC/2015. No caso concreto, o valor arbitrado mostra-se compatível com o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte autora e proporcional à complexidade fática da demanda.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação de exibição de documentos quando evidenciada a resistência da parte requerida, ainda que os documentos tenham sido apresentados após o ajuizamento da demanda.

2. O valor dos honorários fixado com base na apreciação equitativa deve observar os critérios do art. 85, §2o, do CPC, sendo indevida a redução quando compatível com o trabalho exigido na causa.”

______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§2o e 8o; arts. 396, 399, III e 400.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO INTER S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Exibição de Documentos
” (Proc. n. 1015207-13.2023.8.11.0041), ajuizada contra o apelante por ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS RODRIGUES, julgou procedente, reconhecendo como exibidos os documentos indicados na exordial e, por conseguinte, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 5.000,00, com fundamento no art. 85, §8o, do Código de Processo Civil (cf. Id. n. 295024895).

A apelante sustenta que não houve resistência injustificada à pretensão autoral, tampouco descumprimento da ordem judicial, uma vez que apresentou os documentos solicitados ou, quando indisponíveis, ofereceu justificativas plausíveis, demonstrando conduta colaborativa durante toda a tramitação da demanda.

Assevera que, diante da natureza instrumental da ação de exibição de documentos, da inexistência de controvérsia relevante, da baixa complexidade da causa e da ausência de instrução probatória, não há fundamento para o reconhecimento da sucumbência, tampouco para a fixação de honorários em valor elevado.

Aduz que a fixação da verba honorária deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo cabível, na remota hipótese de manutenção da condenação, a redução do montante arbitrado, de modo a compatibilizá-lo com a singeleza da demanda e o valor atribuído à causa.

Requer, assim, o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, a fim de afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Alternativamente, pleiteia a redução significativa do valor fixado (cf. Id. n. 295024903).

Nas contrarrazões de Id. n. 295024907, o apelado rebate os argumentos recursais e requer o desprovimento do apelo.

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por Banco Inter S.A contra sentença que julgou procedente ação de exibição de documentos formulado por ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS RODRIGUES.

A sentença julgou procedentes os pedidos sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS, proposta pelo Espólio de LUIZ CARLOS RODRIGUES, representado pelo seu inventariante ANDRE CRIVELLI RODRIGUES, em face de BANCO INTERMEDIUM S.A., com objetivo que seja a parte Requerida compelida a apresentar em juízo os documentos: “(a) Relatório de todas as contas bancárias em nome do falecido, Sr. Luiz Carlos Rodrigues, CPF n.o 407.698.448-04; (b) Extrato bancário de todas as contas bancárias em nome do falecido, Sr. Luiz Carlos Rodrigues, CPF n.o 407.698.448- 04, retroagindo ao menos até a data do falecimento; (c) Cópias de quaisquer cédulas de crédito firmadas pelo falecido que estejam sob posse, detenção ou controle da Requerida; (d) Cópias de quaisquer contratos de empréstimo, de hipoteca, de alienação fiduciária, ou correlatos, firmados pelo falecido, que estejam em posse, detenção ou controle da Requerida; (e) Cópias de instrumento de confissão de dívida ou correlatos firmados pelo falecido que estejam em posse, detenção ou controle da Requerida; (f) Cópias de quaisquer títulos de crédito firmados pelo falecido ou estipulados em seu favor que estejam em posse, detenção ou controle da Requerida; (g) Informes de rendimentos das contas bancárias para fins de confecção das declarações anuais do IRPF; (h) Relatório detalhado informando se o falecido possuía ativos financeiros junto à Requerida, seja na forma de ações, debêntures, seguros, fundos de investimento, certificados de depósito bancário, ou correlatos; (i) Relatório informando se o falecido possuía cartões de crédito contratados junto à Requerida, bem assim a respectiva fatura e extrato; (j) Cópia de quaisquer outros documentos que impliquem em débitos ou créditos constituídos em favor ou em face do falecido, que não tenham sido listados nas alíneas anteriores, e que estejam em posse, detenção ou controle da Requerida”.

Aduz que o de cujus era correntista do banco Requerido, titular das contas Agência: 0001; Conta Corrente: 101679696 e Agência: 0001-9; Conta Corrente: 10166584-9, e que depois de seu falecimento, em 04/04/2022, o inventariante nomeado em ação de inventário buscou informações das aludidas contas junto à instituição financeira, contudo, esta, além de bloqueá-las, não procedeu com as informações buscadas, sendo que, mesmo depois de notificada, quedou-se inerte.

Dessa forma, postula na presente demanda para que a parte Ré exiba em juízo toda a documentação descrita na exordial, assim como, seja fixada multa diária em caso de descumprimento da ordem, ao final, seja a parte Requerida condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais.

Custas distribuição processual recolhida (Id. 116396045).

Decisão (Id. 116546697), deferiu o pedido de exibição dos documentos elencados na inicial, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de recair em multa diária em caso de descumprimento da ordem, e por fim, determinou a citação da parte Ré para ofertar resposta/defesa no prazo legal.

A parte Requerida veio aos autos (Id. 118148129), relatando que bloqueou a conta do falecido assim que noticiada a sua morte com o único objeto de preservar os seus bens, após, arguiu inexistência de pretensão resistida, e por fim, exibiu os extratos bancários das contas correntes pleiteadas (Id. 118148140, Id. 118149691 e Id. 118149693), pugnando pela condenação da parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência.

A parte Autora (Id. 118275836), requereu a intimação da parte Ré para exibir os documentos remanescentes descritos nos itens “a”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h”, “i” e “j”, sob pena de majoração da multa imposta, o que foi deferido pelo juízo com a majoração da multa imposta para (R$ 1.000,00), sem prejuízo da adoção de outras medidas necessárias, conforme estatuído nos artigos. 536 e 537, do CPC (Id. 118924292).

A parte Requerida por sua vez (Id. 119876620), informou que já juntou todos os documentos em sua posse em nome do Espólio da parte Autora, de modo que, se não houve juntada dos demais documentos em razão do cliente, ora de cujus não possuir os itens elencados “a”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h”, “i” e “j”, conforme documentos (Id. 119876624, Id. 119876625 e Id. 119876626).

Noutro momento a parte Ré (Id. 122991757), informou descumprimento da ordem emanada em relação não entrega dos informes de rendimentos (IR) atualizados, pugnando seja determinada a busca e apreensão dos aludidos documentos, ante a pretensão resistida.

Decisão (Id. 131966739), reputou descumprida a ordem judicial e determinou a expedição do mandado de busca e apreensão do informe de rendimentos (IR) atualizado em nome falecido, com fulcro no artigo 400 do CPC.

Carta precatória de cumprimento mandado de busca e apreensão (Id. 140416626), restou cumprida parcialmente, informando que os documentos a serem apreendidos não se encontravam naquele local.

Em nova decisão (Id. 144111197), determinou a intimação da parte Ré para informar o local onde estão armazenados os informes de rendimento da parte Requerente de modo a viabilizar o cumprimento do mandado de busca e apreensão outrora deferido.

A parte Ré acarreou aos autos informe de rendimentos (IR) atualizado em nome falecido, referente ao calendário ano 2021 (Id. 147952498), ano calendário 2022 (Id. 147952495) e ano calendário 2023 (Id. 155214045).

A parte Autora (Id. 157074633), relatou a existência de uma diferença de (R$ 1.130.868,17), entre o extrato apresentado em 2023 e o informe disponibilizado em 2024, em razão de suposto “empréstimo de capital de giro”, vez que a parte Ré declarou que o de cujus não tinha nenhum contrato ativo de empréstimo pessoal, requerendo o devido esclarecimento acerca do alegado.

Decisão (Id. 163316214), ordenou a intimação da parte Requerida para esclarecer as discrepâncias apontadas, sendo cumprida a determinação pela Ré com a juntada dos documentos solicitados (Id. 164390726).

Vieram-me conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Importa consignar que a matéria sub judice envolve questão unicamente de direito, de forma que passo a julgar de plano a lide, posto que desnecessária a produção de outras provas.

(...)

POIS BEM. Para determinar que a parte Requerida exiba os aludidos documentos, é necessário que a parte Autora demonstre a comprovação de prévio pedido a Ré.

(...)

Assim, é pressuposto para configurar o interesse de agir a demonstração de que o Réu, ciente da pretensão, não se dispôs a fornecer os documentos em tempo hábil, os documentos comuns, depois de cientificado da pretensão.

Com efeito, a parte Requerida tem a obrigação de exibir os documentos, cuja guarda lhe fora confiada, e quanto ao desvirtuamento dos fins do processo, sob a alegação de que a demanda cautelar é totalmente desnecessária, é de se observar que restou caracterizada a necessidade da medida.

Nos termos da lei, tem a parte Ré a obrigação de informar ao seu cliente a respeito de todas as operações realizadas em suas contas correntes. A lei não admite a recusa e nem condicionamento, em face de imperar na relação jurídica o princípio da boa-fé.

O dever de exibição consiste em obrigação legal prevista no artigo 399, III, do Código de Processo Civil, não sendo admissível a recusa por quem os detenha, ainda mais sendo documento comum às partes.

(...)

Neste caminho, em que pese às alegações da parte Requerida, os fatos descritos na contestação se restringem a mera retórica defensiva por parte da mesma, pois restou claro dos autos que o presente pedido foi formulado na forma dos arts. 396 e seguintes do CPC. Com efeito, em seu requerimento o Juízo deferiu o pedido de exibição de documentos vindicado na exordial, sendo certo que, o que determina a natureza de uma ação é o conteúdo e os fundamentos do seu pedido.

Analisando o conteúdo documental acarreado aos autos consta que a parte Ré exibiu os documentos exigidos descritos na exordial (Id. 118148140, Id. 118149691 e Id. 118149693), informe de rendimentos (IR) atualizado em nome falecido, referente ao calendário ano 2021 (Id. 147952498), ano calendário 2022 (Id. 147952495) e ano calendário 2023 (Id. 155214045), e por fim, discrepâncias apontadas, com a juntada dos documentos solicitados (Id. 164390726).

Desse modo, verifica-se que a parte Ré realmente deu causa ao processo, já que não atendeu à solicitação administrativa da parte Autora. Assim, é incontroversa a existência de relação jurídica entre as partes e da existência de documentação comum a ambas, bem como está evidenciado que, de fato, houve recusa da parte Ré em apresentar a totalidade dos documentos requisitados na peça de ingresso.

(...)

Logo, a posterior apresentação dos documentos com a contestação não tem o condão de elidir a resistência já configurada, que motivou a propositura da ação, razão pela qual, em atenção ao princípio da causalidade, deve o recorrente responder pelas despesas processuais e honorários advocatícios. Por fim, não tendo a parte Requerida apresentado no prazo de resposta cópia dos documentos requisitados, e não restando a parte Autora satisfeita pelos documentos apresentados no processo o julgamento procedente da ação é medida que se impõe.

Assim, diante do enredo processual delineado nos autos, ficou sobejamente demonstrada que a desídia da parte Requerida obrigou a parte Autora a promover o ajuizamento desta demanda, configurando oposição ao pleito perseguido, circunstância que justifica, além da inarredável procedência do pedido, a consequente condenação do Réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, em respeito aos princípios da causalidade e da sucumbência.

A rigor do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, causas em que o valor for muito baixo, os honorários serão fixados de acordo com a apreciação equitativa do magistrado, observando, contudo, os parâmetros estabelecidos nos incisos do §2o do mesmo dispositivo legal:

Art. 85. (...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o.

Nesse contexto, considerando que a matéria tratada não espelha grande complexidade, que a natureza da causa/rito processual, dispensa dilação probatória, reduzindo, por conseguinte o tempo de serviço do advogado, bem como o trabalho foi desenvolvido maioria na mesma Comarca em que o causídico possui endereço profissional, reputo ao valor fixado pela sucumbência de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tenho que se mostra adequado e proporcional à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido pelo patrono da parte Autora, em consonância com os critérios estabelecidos no art. 85, §2o e §8o, do Código de Processo Civil.

Quanto ao pedido de declaração de inexistência de débitos do espólio junto ao banco Réu, perseguido pela parte Autora, não comporta acolhimento, frente a exibição dos documentos requisitados na peça de ingresso, assim como a existência de títulos liquidados (Id. 164390726 – Fls. 06/07), inviabilizando a aplicação do disposto no artigo 400, do Código de Processo Civil.

Ainda, no que se refere ao intento de aplicação de multa por litigância de má-fé formulada pela parte Autora, entendo que não merece acolhimento.

Isso porque, para que haja condenação nesse sentido, se faz necessário que a conduta seja enquadrada em uma das hipóteses do art. 80 do CPC, assim como há de ser demonstrada a existência de dolo ou culpa grave, além da ocorrência de prejuízo para a parte contrária, requisitos estes que, por certo, não foram preenchidos no caso em apreço.

A propósito, “a aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.455.010/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 1/7/2019).

(...)

Portanto, uma vez que o exercício regular do direito de contestar, por si só, não caracteriza conduta protelatória ou de má-fé processual, inviável a imposição da multa em comento.

ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente Ação Cautelar Exibitória o que faço no esteio do art. 396, do Código de Processo Civil, e por consequência, declaro exibido os documentos requisitado descrito (Id. 118148140, Id. 118149691, Id. 118149693, Id. 147952498, Id. 147952495, Id. 155214045 e Id. 164390726), pleiteado na peça de ingresso.

CONDENO a parte Requerida, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que ora arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observando-se os critérios do art. 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Prescinde de maiores considerações a tese defensiva sustentada pela apelante, cujo escopo se limita à tentativa de se eximir do ônus sucumbencial. Alega que a parte autora poderia ter obtido os documentos pretendidos por meio extrajudicial e, como não o fez, inexistiria interesse de agir, ante a ausência de pretensão resistida por parte da instituição financeira. Acrescenta que, tendo sido disponibilizados os documentos no curso do processo, não seria cabível a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Todavia, diversamente do que sustenta o apelante, restou devidamente caracterizada a resistência, tanto na esfera administrativa quanto na judicial. No âmbito extrajudicial (Id. no 295024379), mesmo após notificação formal com prazo específico para resposta, o banco manteve-se inerte, obrigando o espólio a buscar a tutela jurisdicional.

Em juízo, a resistência revelou-se ainda mais evidente. Após o deferimento de tutela antecipada para exibição dos documentos no prazo de cinco dias, o banco apresentou apenas os extratos bancários, omitindo-se quanto aos demais documentos expressamente requeridos na petição inicial. Tal conduta ensejou nova manifestação do autor, com requerimento de intimação da parte ré para o cumprimento integral da ordem judicial, bem como majoração da multa de R$ 500,00 para R$ 1.000,00.

A persistência na omissão culminou na necessidade de expedição de mandado de busca e apreensão dos informes de rendimentos — medida extrema que demonstra, de forma inequívoca, a imprescindibilidade da intervenção judicial coercitiva. Ainda assim, a apresentação dos documentos ocorreu de forma fragmentada e espaçada, ao longo de aproximadamente um ano de tramitação.

Dessa forma, é cristalino que a parte autora — ora apelada — não teria alcançado o resultado almejado sem a judicialização da demanda.

A jurisprudência é firme quanto à caracterização da pretensão resistida como fundamento para condenação da parte requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais, mesmo que a apresentação dos documentos ocorra após o ajuizamento da ação:

“
EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – IMPOSSIBILIDADE - PROVA DA PRETENSÃO RESISTIDA DEMONSTRADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - ATENDIMENTO PARCIAL DO OBJETO INICIAL – IRRELEVÂNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDOS INTEGRALMENTE À SEGURADORA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA – INVIABILIDADE – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – NECESSIDADE - PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Havendo prova da pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há que se falar que a requerente que deu causa ao ajuizamento da ação, não podendo, dessa forma, ser condenada ao pagamento dos ônus da sucumbência
. 2. O fato de a parte autora ter pedido valor superior ao efetivamente devido no momento do ajuizamento da ação, não a torna parcialmente sucumbente, tampouco afasta a condenação da parte adversa. 3. Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, CPC). 4. Os honorários advocatícios devem ser estabelecidos em patamar razoável, levando em consideração a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, entre outros. (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - RAC 1033461-73.2019.8.11.0041 – Des.a SERLY MARCONDES ALVES - Julgado em 01/07/2020 - Publicado no DJE 03/07/2020)

No presente caso, o pedido de exibição de documentos foi julgado procedente, tendo o banco/apelante efetivamente dado causa à propositura da ação, o que justifica sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios.

Quanto ao valor dos honorários advocatícios, o art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil estabelece que “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.

Os critérios do § 2o do art. 85 do CPC determinam que os honorários sejam fixados considerando: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e importância da causa; e IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No presente caso, o magistrado sentenciante considerou adequadamente as circunstâncias específicas do processo. Embora a matéria tratada não apresente grande complexidade jurídica, a resistência processual do banco apelante conferiu ao feito complexidade fática considerável, exigindo diversas manifestações do patrono da parte autora ao longo de aproximadamente dois anos de tramitação.

O trabalho desenvolvido pelo advogado da parte autora foi significativo, incluindo: elaboração da petição inicial com fundamentação específica sobre exibição de documentos; acompanhamento do cumprimento parcial da tutela; manifestação sobre descumprimento da ordem judicial; requerimento de busca e apreensão; análise de discrepâncias nos informes apresentados; e apresentação de contrarrazões ao presente recurso.

Assim, a verba fixada a título de honorários advocatícios — R$ 5.000,00 — mostra-se adequada, proporcional e compatível com os critérios legais.

A jurisprudência deste Tribunal corrobora essa orientação:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível contra sentença que julgou procedente pedido de exibição de documentos e fixou honorários advocatícios em R$ 5.000,00.

2.

Alegação de que o montante arbitrado é excessivo e desproporcional ao valor da causa e à simplicidade da demanda, pleiteando sua redução.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o montante fixado a título de honorários sucumbenciais deve ser reduzido em razão da alegada baixa complexidade da causa e do valor econômico envolvido.

III. Razões de decidir

4. Nos termos do art. 85, §2o, do CPC, a fixação dos honorários deve observar o grau de zelo profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço. 5. No caso concreto, a resistência da instituição financeira ao cumprimento das determinações judiciais impôs ao autor reiterada atuação processual, justificando a manutenção do montante fixado na sentença.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“A fixação de honorários advocatícios em ação de exibição de documentos deve considerar a resistência injustificada da parte demandada e o trabalho processual exigido, não cabendo redução quando compatível com os critérios do art. 85, §2o, do CPC.”

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC 1027907-21.2023.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 07.11.2023.

(N.U 1005409-91.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025).

Isto posto, nego
provimento
ao recurso.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025